Tribunal: TJPA
Processo: 0810122-88.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810122-88.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: PEDRO PAULO DE ALMEIDA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL REGULARMENTE REALIZADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por Banco Volkswagen contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade na extinção do feito por abandono da causa, em razão de suposta ausência de intimação válida do patrono da parte autora para cumprimento de diligência determinada pelo juízo
.

III. Razões de decidir

3.
A ciência inequívoca da determinação judicial pelo advogado da parte autora afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação, conforme registro de ciência no sistema processual eletrônico em 27/06/2022.

4. A intimação pessoal da parte autora foi regularmente realizada mediante carta com aviso de recebimento, em estrita observância ao disposto no §1º do art. 485 do CPC.

5. Diante da inércia da parte autora, mesmo após a efetiva ciência da determinação, está caracterizado o abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

6. Não se configura qualquer vício processual apto a ensejar a anulação dos atos posteriores à decisão que determinou a emenda da petição inicial
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e Desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interno em Apelação, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão monocrática de ID 17434375, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, na íntegra, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto e com fundamento no art. 133, XI, “d”, do RITJPA, bem como considerando que a pretensão recursal vai de encontro com a dominante jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, visto que o juízo singular observou as exigências legais para extinção por abandono processual, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.
”

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que não foi devidamente intimado da decisão que determinou a emenda da petição inicial, alegando que não houve a devida publicação com o nome do patrono indicado, o que impossibilitou o cumprimento da determinação judicial. Sustenta, portanto, a nulidade da decisão por ausência de intimação válida, nos termos do art. 272, §2º, do CPC. Pede a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, com a consequente anulação dos atos processuais posteriores.

Sem contrarrazões ID 22314347.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

É o suficiente relatório.

Belém/PA,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1 – Análise de Admissibilidade:

Inicialmente, recebo o presente Agravo Interno por preencher os pressupostos processuais.

2 – Razões Recursais:

Conforme relatado, pretende o agravante a reforma do
decisum
que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, diante da inércia do autor em promover os atos que lhe incumbiam, caracterizando abandono da causa.

Sustenta o agravante a nulidade da decisão por ausência de intimação válida para cumprimento da determinação de emenda à inicial, alegando que não houve publicação com a devida identificação da patrona indicada para fins de intimação exclusiva.

Todavia, tal alegação não encontra amparo nos autos.

Conforme verificado na aba "Expediente" do PJe de 1º Grau, no dia 27/06/2022 o advogado do Banco Volkswagen registrou ciência da decisão que determinava a emenda à petição inicial. Essa informação, constante do sistema processual eletrônico, revela que houve efetiva comunicação do ato processual à parte autora por meio de seu patrono, afastando qualquer alegação de ausência de intimação.

Ademais, o Juízo de origem foi diligente ao expedir carta de intimação pessoal ao endereço do autor, com aviso de recebimento devidamente juntado aos autos. A extinção do feito por abandono da causa pressupõe intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, providência que foi rigorosamente observada.

Assim, ausente qualquer nulidade, tendo sido observadas as garantias processuais essenciais, e evidenciada a inércia da parte autora mesmo após ter sido devidamente cientificada, impõe-se a manutenção da decisão que reconheceu o abandono da causa.

Isto posto
, CONHEÇO do Agravo interno e, no seu mérito, NEGO PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025